Tribunal: TJDFT
Processo: 0702658-18.2023.8.07.0021
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702658-18.2023.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DANIEL PEREIRA LOPES FIGUEIREDO RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Cuida-se de recurso inominado (ID 54053165) interposto por DANIEL PEREIRA LOPES FIGUEIREDO em face de sentença (ID 54053162) que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O recorrente foi intimado a apresentar documentação a atestar a alegada insuficiência de recursos (ID 54185103), mas não se manifestou (ID 54619016). O pedido de gratuidade foi indeferido e concedido ao recorrente o prazo de 48h para recolhimento do preparo recursal (ID 54821498). Novamente, o recorrente permaneceu silente (ID 55249458). Pois bem. É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE. Por outro lado, nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, “o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”, sendo que “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso” (§1o). O recurso interposto pelo autor, apesar de tempestivo, veio desacompanhado das guias de recolhimento das custas e do preparo recursal e, mesmo com ordem judicial para que comprovasse a condição de vulnerabilidade econômica, para análise do pedido de gratuidade, manteve-se indiferente ao comando judicial. Assim, sem elementos para a concessão do benefício. Destarte, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor atualizado da causa. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.